Tribunal: TJDFT
Processo: 0726919-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §§ 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS.
I. Caso em exame.
1.1. Agravo de instrumento interposto visando a reforma da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (condenação de honorários advocatícios de sucumbência).
1.2. Agravo interno interposto impugnando a decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
II. Questão em discussão.
2. Hipossuficiência financeira do Agravante para custear às custas do processo e pagar os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A ausência do recolhimento do preparo recursal e a inércia da parte em atender a determinação judicial para instrução do pedido de gratuidade de justiça com documentos, tais situações conduzem à deserção do recurso, por via de consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
3.3. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual. Além do que, exige a comprovação de que a conduta processual da parte enquadre numa das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.
3.4. A conduta processual do Agravante é inaceitável e temerária. Pois, vem reiterando o pedido de gratuidade de justiça, em total descaso com as determinações do Juízo de origem e do Relator para instrução do pedido de gratuidade com documentos de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Ainda, depois da advertência expressa de possível conduta temerária, interpôs o agravo interno, recurso sem probabilidade de provimento.
3.5. Violação dos princípios de cooperação, lealdade e boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), situação caracterizadora de litigância de má-fé do Agravante, com fundamento no art. 80, inc. V “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” e inc. VII “interpuser recurso com intuito meramente protelatório”, do CPC. Assim, a condenação dessa parte ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, é medida imperativa, nos termos dos artigos 81 e 96 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno desprovido. Decisões agravadas mantidas. Condenação, de ofício, do Agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé nos termos dos artigos 81 e 96 do CPC.
Tese de julgamento: “É deserto o recurso quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua interposição, também, não apresenta documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 5o, 6o, 80, 81, 96, 99, §§ 2o, 100 e 1.007, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0713748-52, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j.25.07.2024; e AGI 0718353-41, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.07.2024.